Tribunal: TJDFT
Processo: 0704384-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704384-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILENE MACHADO DA CRUZ AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDILENE MACHADO DA CRUZ em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0710952-90.2021.8.07.0001, determinou a expedição de ofício ao DETRAN/DF para suspensão da habilitação da agravante. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso em razão da preclusão, a parte agravante manifestou-se conforme ID 33055134 sobre o pedido de reconsideração feito na instância de origem, bem como sobre a não supressão de instância. É o relatório. DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 111661423 dos autos de origem): A ré, em evidente escárnio com a Justiça, oculta o veículo que deve ser apreendido, mesmo intimada para tanto e depois de aplicada a multa. Não tem, portanto, interesse algum em viabilizar o cumprimento da ordem. Desta feita, faz-se necessária a adoção de medidas coercitivas para orientar o fiel cumprimento das decisões judiciais. Como o veículo será apreendido, não faz sentido que a requerida, desprezando a decisão proferida, continue a conduzir o carro. Portanto, determino a expedição de ofício ao DETRAN/DF para que suspenda a habilitação de EDILENE MACHADO DA CRUZ, CPF no 731.652.201-15, até decisão em sentido contrário. Confiro a esta decisão força de ofício para tal finalidade. Lado outro, indefiro o pedido de busca de endereços, pois o domicílio da demandada é conhecido. Assim, considerando que o autor dispõe de recursos para localização do veículo, concedo o prazo de 30 dias para apresentar o local em que o bem se encontra. Transcorrido, intime-se para converter a ação em execução. Em análise aos autos de origem, verifica-se que em verdade, a questão sobre a suspensão da habilitação da parte agravante fora decidida em setembro de 2019 pela decisão de ID 102049949 dos autos de origem, transcrevo: Observo dos autos, que a parte ré foi intimada a informar o paradeiro do veículo sob pena de multa de até 20% do valor da causa. Todavia, o réu não cumpriu a referida ordem judicial, razão pela qual a decisão de ID96257627 o condenou ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, a qual foi fixada em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 77, IV, § 2° do CPC. Intimado para comprovar o recolhimento da referida multa no prazo de 20 (vinte) dias, o réu se quedou inerte. Além disso, foi intimado, também, a informar, no prazo de 02 (dois) dias, a localização do bem, sob pena de suspensão e apreensão do bem e, mais uma vez não cumpriu o determinado, apenas se limitou a afirmar ser descabida sua intimação para declinar o paradeiro do bem, colacionando julgados a respeito da matéria proferidos pelos Tribunais de Justiça de Goiás e de São Paulo. Lembro ao requerido que o posicionamento dos respectivos tribunais acerca da matéria não vincula este Juízo. Ademais, a aplicação de multa no caso de o réu não indicar o paradeiro do bem está em consonância com o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a cuja conclusão filio-me. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO CONFIRMADO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLÊNCIA. PURGA MORA. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO INFORMAÇÃO DO PARADEIRO DO VEÍCULO. CONFIRMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Não tendo a parte Ré se insurgido oportunamente contra a decisão por meio da qual lhe foi indeferido o benefício da gratuidade de Justiça, é certo que se operou a preclusão sobre a matéria. 2 - Mesmo que não se entendesse preclusa a questão da gratuidade de Justiça, não faz jus o Recorrente ao benefício, pois, nos termos da Constituição Federal, apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. Assim, a simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. 3 - Comprovada a mora do devedor fiduciante, a despeito da não localização do veículo e em face da impossibilidade de consolidação nas mãos do credor fiduciário da posse e propriedade do veículo alienado fiduciariamente, caso este não seja localizado, escorreita a concessão de opção ao credor de conversão da obrigação em perdas e danos (art. 499 do CPC). 4 - Tendo em vista o devedor ter sido intimado expressamente para indicar a localização do veículo objeto da Ação de Busca e Apreensão e, no entanto, permaneceu inerte, não apresentando justificativa plausível para a entrega do bem ou de possibilitar a sua localização, caracterizada está o ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 77 do CPC) e, assim, impõe-se a confirmação da multa que lhe foi imposta. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada. (Acórdão 1275336, 07005238620208070005, Relator: HECTOR VALVERDE, , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante o exposto, indefiro o pedido de ID 101687039 e mantenho os termos da decisão de ID96257627 e, considerando que o réu não apresentou justificativa plausível para o não cumprimento do penúltimo parágrafo da referida ordem judicial, por força do art. 139, IV, do CPC, determino a expedição de ofício ao DETRAN para que promova a suspensão da habilitação de EDILENE MACHADO DA CRUZ, CPF: 731.652.201-15, por 180 (cento e oitenta) dias, diante da criação de embaraços à efetivação da decisão liminar. Oficie-se à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN informando o ocorrido e solicitando providências para inscrição em dívida ativa, se o caso. Por fim, intime-se a parte autora para informar o paradeiro do veículo ou para requerer o que de direito, nos termos do artigo 4° do Decreto-Lei 911/69, sob pena de extinção. Cumpre destacar que em face desta decisão não foi interposto qualquer recurso pela parte agravante. Dessa forma, observa-se que a questão suscitada pela parte agravante já foi devidamente analisada, estando, portanto, acobertada pelo manto da preclusão. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Ademais, dispondo sobre o instituto da preclusão, prelecionam os artigos 223, 505 e 507, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No mesmo sentido é firme a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 2. Ocorrido o trânsito em julgado da decisão que definiu os parâmetros de juros de mora e correção monetária incidentes sobre o valor devido, a discussão quanto à conformidade de tais índices não tem lugar no cumprimento de sentença, porquanto acobertada pela preclusão. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1355325, 07177324920218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DO IRP PELO INPC. TEMA SUSCITADO E RESOLVIDO NO CURSO DO PROCESSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUJEIÇÃO. 1. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 2. Os apelantes, embora devidamente intimados da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de substituição do IRP pelo INPC, não recorreram, na forma estabelecida no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, aquiescendo, portanto, com o conteúdo descisório. 3. A matéria suscitada e resolvida no curso do processo, ainda que de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa. Precedentes. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1195322, 00399436420148070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 28/8/2019 Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO DO BEM. LEILÃO. EDITAL. ARREMATAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADES. EXECUTADO. QUESTÕES SUPERADAS. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. TRÂNSITO NEGADO. RECURSO INTERNO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. INEXISTÊNCIA. INTERPOSIÇÃO NA QUINZENA LEGAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Observado que o recurso fora interposto no interregno processual legalmente estabelecido e aferida a satisfação dos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, impõe-se o conhecimento do agravo interno, pois observara o legalmente estabelecido. (CPC, arts. 1.003, § 5o, e 1.021). 2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507). 3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1369244, 07158159220218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, convém enfatizar que ante a ocorrência do fenômeno da preclusão temporal resta impossibilitada nova análise, bem como nova decisão sobre a citada matéria, visto que a questão restou sedimentada e estabilizada. Além disso, reitero que a marcha processual deve se desenvolver de maneira ordenada, lógica e coerente, evitando-se retrocessos indesejados, a fim de que o objetivo precípuo da justiça, qual seja, a solução definitiva das controvérsias, seja alcançado com a devida obediência aos princípios processuais da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional. À vista disso, incabível se mostra, na espécie, a rediscussão de questão acobertada pelo manto da preclusão, até porque a parte agravante não apresentou nenhuma justificativa plausível a ensejar a configuração de justa causa apta a viabilizar nova oportunidade para impugnação da questão concernente à suspensão do cumprimento de sentença em curso no primeiro grau de jurisdição. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, ante a ocorrência da preclusão. Informe-se o Juízo Agravado. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de fevereiro de 2022 10:49:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador